Tribunal: CARF
Processo: 13678.000235/2005-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.000235/2005-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.905 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
JURACY LUIZ DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AJUSTE ANUAL.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 123.
O imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste
anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 52 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte precitado, maior de sessenta anos, foi formalizada
a exigência às fls. 28 a 32, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2000, ano-
calendário 1999, consubstanciando imposto suplementar no valor de R$ 9.162,97, com multa de
oficio e juros de mora calculados até agosto de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.000235/2005-01
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.000235/2005-01

No lançamento foi apurada omissão de rendimentos no valor de R$ 69.267,89 e
incluída a dedução de IRRF no valor de R$ 10.043,47.
Cientificado em 24/08/2005 (fl. 46), em 23/09/2005, o contribuinte apresenta, por
meio de representante (fl. 27), a impugnação às fls. 1 a 26, alegando, em síntese:
(a) Que ocorreu a decadência do direito de lançar.
(b) Aduz que é portador de moléstia grave, o que lhe garante isenção sobre os
rendimentos de aposentadoria, sendo que a isenção é retroativa à data de
aposentadoria.
(c) Acrescenta que a fiscalização reduziu as deduções da base de cálculo do
imposto, a seu bel prazer, de R$ 12.532,32 para R$ 9.329,88.
(d) Ao longo da impugnação, cita julgados administrativos que entende virem
ao encontro da tese de defesa.
(e) Ao final, postula a nulidade da exigência.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 52 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2000
Ementa: RENDIMENTOS ISENTOS E NÃOTRIBUTÁVEIS. MOLESTIA GRAVE.
Somente são isentos os proventos de aposentadoria percebidos por portador de moléstia
grave enumerada no art. 6°, inc. XIV da Lei n° 7.7l3, de 22 de dezembro de 1988 e
alterações.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que:
1. O direito do Fisco em proceder a qualquer ajuste, no que se refere à
apuração do IRPF relativo ao ano-calendário de 1999, já havia decaído
quando da lavratura do AI, qual seja, 26/08/2005;
2. O recorrente, como dantes ressaltado, é aposentado que, em face de
problemas de saúde, acabou por ter um quadro de grave moléstia vinculada
à cardiopatia isquêmica.
3. O quadro deteriorado de sua saúde já advinha desde o ano de 1977 (vide
laudos médicos - Docs. 03 e 04 juntados com a Impugnação), não obstante,
o recorrente acabou por se aposentar por tempo de serviço junto à empresa
estatal Furnas Centrais Elétricas nos meados da década de 90. Todavia,
jamais havia requerido o benefício fiscal relativo à isenção de imposto de
renda sobre seus proventos de aposentadoria, ação essa ocorrida tão
somente neste início da década de 2000 junto ao INSS e a própria SRF
(órgãos competentes à época).
4. Face à conclusão médica de que realmente era portador de moléstia grave,
repita-se, já desde 1977, 0 IMPUGNANTE teve confirmada sua isenção de
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.000235/2005-01

imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria, nos termos da
Lei 7.713/98 e art. 39, Inciso XXXIII do Decreto 3.000/99 - RIR/99.
5. Em função desta realidade fiscal que lhe imputa a isenção, o recorrente
apresentou Declarações Retificadoras de Imposto de Renda - Pessoa Física
- relativas a exercícios passados (a partir do ano-calendário de 1999), a fim
de enquadrar adequadamente seus rendimentos de aposentadoria, dantes
classificados como rendimentos tributáveis.
6. Em específico, no que concerne ao ano-calendário de 1999 (aqui objeto de
discussão), apresentou sua declaração retificadora em 14/12/2004 (vide
Doc. 05 na Impugnação), a qual, tão somente, alterou a classificação dos
rendimentos decorrentes de sua aposentadoria para a linha de
“Rendimentos isentos e Não-Tributáveis”, finalizando, ainda, uma
diminuição das deduções que havia explicitado em sua declaração original
(Doc. 06 na impugnação).
7. Com efeito, o recorrente baseou-se no ordenamento régio pelo qual a
isenção de seus proventos seria retroativa à data da concessão de sua
aposentadoria, o qual, inclusive, ressaltado pelo Ato Declaratório
Normativo COSIT n° 19/00.
8. O lançamento deve ser baseado em provas consistentes no intuito da
prevalência dos ditames legais, notadamente no que se refere ao princípio
do contraditório.
9. O Sr. AFRF alegou que não foi informado parte dos rendimentos do
recorrente em sua Declaração, o que o levou a alterar as linhas relativas aos
“Rendimentos recebidos de Pessoas Jurídicas" e a linha do “Imposto de
Renda Retido na Fonte", acrescentando às mesmas, respectivamente, os
montantes de R$ 69.267,89 e R$ 10.043,47.
10. Todavia. “esqueceu-se” o AFRF que o rendimento da aposentadoria do
recorrente, dantes informado como “receita tributável”. não mais compunha
essa classe na Declaração. tendo sido alterado para a classe de “receitas
isentas ou não tributáveis”. haja vista sua isenção por moléstia grave
comprovada.
11. E não e só isso!! Ver-se-á que o AFRF considerou as informações
decorrentes da Declaração Retificadora (ano-calendário de 1999 - exercício
de 2000) do recorrente, em seus cálculos, tão somente para reduzir o valor
das deduções (Doc 06 da Impugnação), mas não para computar o valor de
sua aposentadoria como não tributável!
12. Em outras palavras, o ARFR adota a Declaração Retificadora a seu bel
prazer apenas no que tange aos valores correspondentes às deduções
permitidas. Contudo, no mesmo original Al, utiliza como base tributável os
rendimentos (que passaram a ser ISENTOS) referentes à Declaração
Original.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.000235/2005-01

É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Prejudicial de Mérito.
Conforme narrado, contra o contribuinte precitado, maior de sessenta anos, foi
formalizada a exigência às fls. 28 a 32, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2000, ano-calendário 1999, consubstanciando imposto suplementar no valor de R$ 9.162,97,
com multa de oficio e juros de mora calculados até agosto de 2005.
Inicialmente, o sujeito passivo alega a decadência do crédito tributário lançado.
Pois bem. A começar, é preciso esclarecer que não há acusação de dolo
(sonegação) na hipótese dos autos e, conforme consta no Auto de Infração de e-fl. 29, percebo
que há a existência de Imposto de Renda Retido na Fonte, de modo que, torna-se imperioso
aplicar a Súmula CARF n° 123, in verbis:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
2201-003.764, de 06/07/2017; 2401-004.499, de 20/09/2016; 2401-004.621, de
14/03/2017; 2401-004.695, de 03/04/2017; 9202-004.534, de 26/10/2016.
Dessa forma, o fato gerador do IRPF, ano-calendário 1999, ocorreu em
31/12/1999, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no art.
150, § 4° do CTN. Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2004 para
expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05
anos a partir da ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Assim, tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência do lançamento
tributário apenas em 24/08/2005, conforme AR de e-fl. 48, não restam dúvidas de que o direito
de efetuar o lançamento já havia decaído.
Decerto, o lançamento considera-se realizado e só se perfectibiliza com a
intimação do sujeito passivo acerca do ato de lançamento, sendo indiferente eventuais intimações
anteriores em sede de procedimento de apuração de regularidade fiscal, tais como as intimações
para apresentação de documentos e/ou esclarecimentos, por serem são atos meramente
preparatórios.
Assim, compreendo que merece reforma a decisão proferida pela DRJ, pois há
que se reconhecer que o crédito tributário em questão foi constituído após o prazo decadencial
legalmente previsto, de acordo com o art. 150, § 4°, do CTN, tornando-se desnecessária a
apreciação de qualquer questão de mérito, inclusive nesta instância recursal.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.000235/2005-01

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, tendo em vista a ocorrência do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4°, do
CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital